Tribunal: TJES
Processo: 5008225-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008225-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HARLES DE JESUS TIAGO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELIMITAÇÃO DOS DIAS DE INADIMPLEMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DESÍDIA DA EMPRESA DE TELEFONIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de embargos à execução em que a parte embargante intenta a redução da astreintes.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, apenas para determinar a redução das astreintes ao valor correspondente à 29 (vinte e nove) dias de descumprimento da obrigação de fazer.

Irresignada a parte embargante interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

A parte embargada apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, no mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que conduzem à manutenção da r. sentença.

Nos embargos à execução, a parte devedora insurgiu-se contra a exigibilidade do pagamento das astreintes, sustentando a excessividade do montante cobrado. Ocorre que o juízo de primeiro grau, ao examinar detidamente o alegado descumprimento da obrigação de fazer, delimitou de forma precisa os dias efetivos de inadimplemento e, em consequência, promoveu a adequada redução do valor devido a título de multa.

Assin, não vislumbro qualquer excesso de execução, uma vez que a multa foi arbitrada (e posteriormente reduzida) dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da prolongada desídia da empresa de telefonia em adotar as providências necessárias ao integral cumprimento da ordem judicial. Mantém-se, portanto, a higidez do valor executado.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)